Tribunal: TJDFT
Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717565-63.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SCP APELADO: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Os Apelantes G44 BRASIL S.A e outros interpuseram a Apelação desacompanhada do comprovante de preparo e requereram a concessão da gratuidade de justiça, o que foi impugnado pelo Apelado nas contrarrazões. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrem sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora